Tribunal: TJMT
Processo: 1010448-27.2026.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010448-27.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Alienação Fiduciária, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (AGRAVANTE), MARILENE VICENTE DE OLIVEIRA - CPF: 913.603.821-00 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. PERÍCIA CONTÁBIL. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. CUSTEIO DA PROVA PERICIAL. RESPONSABILIDADE DA PARTE QUE REQUEREU A PROVA. JUSTIÇA GRATUITA. ENCARGO SUPORTADO PELO ESTADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto por instituição financeira contra decisão proferida em ação de busca e apreensão, que lhe atribuiu o adiantamento dos honorários periciais em perícia contábil destinada à apuração de eventual abusividade contratual, embora a prova tenha sido requerida pela parte ré, beneficiária da justiça gratuita.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a inversão do ônus da prova em relação de consumo implica a transferência do custeio da prova pericial ao fornecedor; (
ii
) estabelecer a quem compete o adiantamento dos honorários periciais quando a prova é requerida por parte beneficiária da justiça gratuita.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A relação jurídica possui natureza consumerista, o que autoriza a inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6o, VIII, do CDC, sem alterar automaticamente a responsabilidade pelo custeio da prova.

4. A inversão do ônus da prova não implica transferência automática do encargo financeiro da produção probatória, conforme entendimento consolidado do STJ.

5. O art. 95 do CPC estabelece que incumbe à parte que requer a prova antecipar os honorários periciais, ressalvada posterior redistribuição ao final da demanda.

6. A perícia contábil foi requerida exclusivamente pela parte agravada, com o objetivo de demonstrar abusividade contratual e afastar a mora.

7. A condição de beneficiária da justiça gratuita da parte requerente transfere ao Estado o encargo pelo pagamento dos honorários periciais, nos termos do art. 95, § 3o, do CPC.

8. A decisão agravada confundiu o ônus da prova com o ônus financeiro de sua produção, impondo indevidamente ao agravante obrigação que não lhe compete.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1. A inversão do ônus da prova não transfere automaticamente ao fornecedor o dever de custear a prova pericial requerida pelo consumidor.

2. O adiantamento dos honorários periciais incumbe à parte que requer a prova, nos termos do art. 95 do CPC.

3. Sendo a parte requerente beneficiária da justiça gratuita, o custeio da perícia deve ser suportado pelo Estado.

Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 6o, VIII; CPC,
arts
. 95 e 95, § 3o, 370 e 371.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no
AREsp
no 1910768/PR, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão, 4a Turma, j. 25.10.2021; STJ, Súmulas 297 e 479; TJMT, AI no 1033020-11.2025.8.11.0000, Rel. Des.
Anglizey

Solivan
de Oliveira, j. 17.10.2025.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1010448-27.2026.8.11.0000

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. X MARILENE VICENTE DE OLIVEIRA

RELATÓRIO

Eminentes Pares
:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A., com o fito de reformar a r. decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da Ação de Busca e Apreensão no 1023929-46.2017.8.11.0041, ajuizada em face de MARILENE VICENTE DE OLIVEIRA, que indeferiu o pedido de atribuição exclusiva do ônus pericial à parte requerida, determinando ao agravante o adiantamento dos honorários periciais fixados em R$ 6.977,64 (seis mil, novecentos e setenta e sete reais e sessenta e quatro centavos), sob o fundamento de que, embora a perícia tenha sido requerida formalmente pela parte requerida, a controvérsia envolve relação de consumo.

Para tanto, o agravante sustenta, em síntese, que não requereu a produção da prova pericial, tendo inclusive se manifestado contrariamente à sua realização, motivo pelo qual o ônus de seu custeio deveria recair sobre a parte agravada.

Pugna pela concessão de efeito suspensivo ao recurso a fim de que seja afastada a obrigação imposta ao banco e determinada a responsabilidade da agravada pelo pagamento dos honorários periciais. Subsidiariamente, pleiteia pela redução do valor arbitrado a título de honorários periciais (ID. 352395894).

Em decisão liminar, foi concedido efeito suspensivo, suspendendo a exigibilidade imediata do pagamento dos honorários periciais pelo agravante (ID. 353141897).

Em contrarrazões, a agravada defende a manutenção da decisão agravada, ao argumento de que, em se tratando de relação de consumo, é cabível a inversão do ônus da prova, cabendo à instituição financeira demonstrar a regularidade dos encargos cobrados.

Alega, ainda, que é beneficiária da justiça gratuita, o que reforça a impossibilidade de arcar com os honorários do perito. Por fim, requer o desprovimento do recurso (ID. 356987356).

Preparo comprovado (ID. 353141897).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO MÉRITO

Eminentes Pares
:

O presente recurso submete à apreciação a controvérsia sobre a responsabilidade pelo adiantamento dos honorários periciais, diante da inversão do ônus da prova e da natureza da prova técnica requerida nos autos.

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por instituição financeira contra decisão proferida em ação de busca e apreensão de automóvel objeto de garantia fiduciária, na qual o Juízo de origem determinou que o banco arcasse integralmente com os honorários periciais de perícia contábil para apuração de eventual abusividade contratual, sob o fundamento de inversão do ônus da prova em favor do consumidor.

Inicialmente, cumpre destacar que a relação jurídica dos autos é inequivocamente de consumo, atraindo a incidência das normas do Código de Defesa do Consumidor, notadamente o art. 6o, inciso VIII, que autoriza a inversão do ônus da prova em favor do consumidor, quando verificada a verossimilhança das alegações ou sua hipossuficiência.

A propósito, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que o Código de Defesa do Consumidor se aplica às instituições financeiras (Súmula 297/STJ), as quais respondem objetivamente pelos danos decorrentes de falha na prestação do serviço (Súmula 479/STJ).

No mesmo sentido, nos termos do art. 370 do CPC, incumbe ao magistrado determinar as provas necessárias à instrução do processo, indeferindo apenas aquelas que se mostrarem inúteis ou protelatórias.

Somado a isso, o art. 371 do mesmo diploma legal consagra o princípio do livre convencimento motivado, exigindo que o julgador fundamente sua decisão com base no conjunto probatório.

Nesse contexto, a prova pericial contábil revela-se meio adequado e necessário para o esclarecimento da controvérsia técnica instaurada nos autos.

Por outro lado, cumpre esclarecer que a eventual inversão do ônus da prova não implica, automaticamente, a atribuição do pagamento dos honorários periciais à instituição financeira.

Nos termos do art. 95 do Código de Processo Civil, incumbe à parte que requer a prova antecipar o respectivo custeio, sem prejuízo de posterior redistribuição do encargo ao final, conforme o resultado da demanda.

Nesse sentido, é o entendimento do STJ, senão vejamos:

“(...) A inversão do ônus probatório não gera a responsabilidade da parte contrária de custear as despesas decorrentes da realização de prova requerida pelo consumidor. (...).”
(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 1910768 PR 2021/0173997-8, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 25/10/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
28/10/2021).

Nessa mesma linha, esta C. Câmara reitera que a inversão do ônus da prova não implica a obrigação do banco arcar com a perícia pedida pelo consumidor,
in
verbis
:

“(...) A inversão do ônus da prova não implica transferência automática da responsabilidade pelo custeio da perícia ao fornecedor. Se a prova pericial for requerida por ambas as partes, os honorários devem ser rateados, cabendo ao Estado custear a quota-parte do beneficiário da justiça gratuita. (...).”
(TJMT, AI n. 1033020-11.2025.8.11.0000, Rel. Des.
Anglizey

Solivan
de Oliveira, 4a Câmara de Direito Privado, j. 17/10/2025).

No caso em comento, discute-se a regularidade dos encargos contratuais decorrentes de contrato de financiamento, tendo o Juízo
a quo
determinado a realização de prova pericial contábil para apuração de eventual abusividade, ocasião em que fixou os honorários do expert e atribuiu ao banco o encargo de antecipar seu pagamento.

Outrossim, verifica-se que a perícia foi requerida pela agravada, que é assistida pela Defensoria Pública, o que indica hipossuficiência e que a prova visa demonstrar divergência entre juros contratados e afastar a mora (ID. 7255928 e 104786040
dos autos de origem
).

Assim, embora a prova possua natureza instrutória, foi requerida exclusivamente pela parte agravada. Por conseguinte, à luz do art. 95 do CPC, incumbe a esta o adiantamento dos honorários periciais, não sendo possível transferir tal encargo ao agravante apenas em razão da inversão do ônus da prova.

Com efeito, sendo a parte agravada beneficiária da justiça gratuita, eventual encargo que lhe competiria deve ser suportado pelo Estado, nos termos do art. 95, § 3o, do CPC.

Assim sendo, a solução que melhor se harmoniza com o sistema jurídico consiste em atribuir o adiantamento dos honorários periciais à parte que requereu a prova (agravada), sem prejuízo de eventual redistribuição ao final, conforme o resultado da demanda.

Quanto ao pedido subsidiário de redução dos honorários periciais, o valor fixado não foi impugnado oportunamente perante o juízo de origem, tendo sido homologado sem resistência das partes.

Além disso, não há elementos concretos nos autos que evidenciem, de plano, manifesta desproporcionalidade.

Diante disso, evidencia-se que a decisão agravada desconsiderou a distinção entre ônus da prova e ônus financeiro de sua produção, impondo indevidamente ao agravante encargo que não lhe compete.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso para reformar a decisão agravada a fim de atribuir à agravada o adiantamento dos honorários periciais, cabendo ao Estado suportar o encargo, por se tratar de beneficiária da justiça gratuita, nos termos do art. 95, § 3o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2026